Tribunal: TJDFT
Processo: 0706399-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706399-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) EMBARGADO: BELA VISTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP Decisão 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por UNIMED - Federação Interfederativa das Cooperativas Medicas do Centro Oeste e Tocantins (Em Liquidação Extra Judicial) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 23777934, págs. 1-3). 2. Em suma, a embargante sustenta a existência de omissão na decisão recorrida pelo fato de não ter ponderado que a gratuidade de justiça foi indeferida na origem sem a prévia intimação para que complementasse a documentação com o intuito de comprovar a alegada hipossuficiência financeira. 3. Relatado, cumpre decidir. 4. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. A decisão abordou adequadamente todas as questões suscitadas pela embargante e destacou que o indeferimento da gratuidade de justiça embasou-se nos elementos probatórios apresentados pela recorrente, diante da presunção relativa de veracidade da declaração assinada. 9. Como consequência, destacou que a decisão objeto do agravo de instrumento fez incidir adequadamente as normas pertinentes ao caso concreto, diante do ônus probatório que incumbe àqueles que pugnam pela concessão da gratuidade de justiça. 10. A decisão considerou adequadamente o contexto fático-jurídico e não carece de retificação. O intuito da embargante é rediscutir questões já apreciadas, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. Precedente do STJ: REsp no 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014. 11. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo 12. Não conheço os embargos de declaração opostos diante da ausência dos pressupostos objetivos de admissibilidade (CPC, art. 932, III e art. 1.022). 13. Aguarde-se o prazo concedido para o recolhimento do preparo. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO